Tribunal: TJMT
Processo: 1022430-48.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Anderson Chagas Soares, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Expõe que o beneficiário preencheu os requisitos necessários para a progressão de regime em 05 de maio de 2020, todavia, o Ministério Público manifestou-se contrariamente à progressão, visto que o paciente não realizou o pagamento da pena de multa.
Relata que o beneficiário preencheu o requisito objetivo para a progressão do regime fechado para o semiaberto em 02 de novembro de 2016, desta forma, a data-base para o cálculo com o objetivo de progredir ao regime aberto deveria ser em 02 de novembro de 2016, o que foi acolhido pela autoridade judiciária, conforme termo de audiência, devendo ser inserido no cálculo, apenas, o período de interrupção de 13/03/2018 a 30/07/2019.
Aduz que ao contrário do que o Parquet alegou, o requisito objetivo para a progressão regimental do apenado encontra-se preenchido desde 07 de abril de 2019, assim como o do livramento condicional desde 06 de janeiro de 2018.
Sustenta que o paciente encontra-se cumprindo reprimenda em regime semiaberto com o uso da tornozeleira eletrônica, está comparecendo em juízo regularmente, apresentou comprovante de atividade licita, bem como inexistem nos autos qualquer documento informando que o mesmo voltou a delinquir.
Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente inclusive, requer a retificação do cálculo de penas em relação ao tempo de interrupção de 13/03/2018 a 30/07/2019, a progressão de regime para o aberto, visto que os requisitos encontram-se preenchidos desde 05/05/2020, concedendo o livramento condicional ao paciente, bem como seja designada audiência admonitória, a fim de que o mesmo possa cumprir o restante da pena sem o uso da tornozeleira eletrônica, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 64191480/64191483).
Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 64779492). Informações juntadas (Id. 657049995).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Anderson Chagas Soares, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Transcrevo as informações prestadas pela autoridade judiciária, in verbis (Id. 65704995):
“(...)Trata-se de execução penal em face do paciente, o qual cumpre pena, atualmente, em regime semiaberto.
O paciente cumpria pena em regime semiaberto quando desativou a tornozeleira em 13.03.2018 – fl. 105, seq. 1.5.
Face o cometimento de falta grave foi designada audiência de justificação.
Audiência realizada em dia 31.07.2019, ocasião em que o recuperando foi mantido no regime semiaberto e reconhecido período de interrupção, contudo, a data-base não foi modificada – consoante se extrai da decisão constante do sequencial 7.1.
A defesa apresentou pedido de progressão – seq. 15.
O Ministério Público apresentou parecer contrário, visto o não preenchimento do requisito objetivo – seq. 22.
A defesa impugnou o cálculo, visto que está sendo utilizada data-base equivocada e, após, apresentou novo pedido de progressão ao regime aberto ou concessão do livramento condicional.
O Ministério Público pugnou pela retificação do cálculo para alterar a fração das penas dos crimes comuns para 1/2 (metade) - livramento, tendo em vista a condição de reincidente do reeducando. Por fim, foi contrário aos pleitos defensivos – seq. 27.
A defesa reiterou os pleitos anteriores – seq. 29.
O Ministério Público também reiterou os pleitos anteriores – seq. 32.1
No dia 12.08.2020, este Juízo determinou a alteração da data-base para o dia 02.11.2016, bem como a alteração da fração necessária ao livramento condicional dos crimes comuns para 1⁄2, em razão da reincidência do paciente. Por fim, foi determinada a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestar-se acerca dos pleitos defensivos (progressão e livramento condicional), com posterior conclusão (seq. 36.1, SEEU).
Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido de progressão regimental e intimação do paciente para efetuar o pagamento da pena de multa (seq. 42.1, SEEU).
A Defensoria Pública reiterou o pedido de progressão regimental (seq. 47.1, SEEU).
Em decisão proferida nesta data, este Juízo determinou a intimação do paciente para efetuar o pagamento da pena de multa e custas processuais, no prazo de 10 dias. (...) (g.n) ”
Referente a retificação do cálculo de penas em relação ao tempo de interrupção de 13/03/2018 a 30/07/2019, extrai-se das informações prestadas pela autoridade que em 12 de agosto de 2020, foi determinado a alteração da data-base para 02 de novembro de 2016, bem como a alteração da fração necessário ao livramento condicional dos crimes comuns para 1⁄2 [metade].
Quanto a alegação de que o paciente não progrediu de regime por ausência de pagamento da pena de multa, observa-se que a autoridade judiciária informou que o beneficiário não realizou o pagamento referente a pena de multa.
Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal entende:
“Execução Penal. Agravo Regimental. Inadimplemento deliberado da pena de multa. Progressão de regime. Impossibilidade. 1. O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional. 2. Tal regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente. 3. Agravo regimental desprovido. (EP 12 ProgReg-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 10-06-2015 PUBLIC 11-06-2015)”
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, e salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.